Tribunal: TJDFT
Processo: 0753111-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0753111-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH DANDALE DE ALMEIDA ALVES SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA, ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 22354496, nota-se que a agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador